Tribunal: TJDFT
Processo: 0701672-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
VISTOS, ETC. Interposto Agravo Interno contra Decisão do Eminente Relator, Desembargador Fabio Eduardo Marques, afirma o Agravante que houve a determinação pelo Juizo a quo de transferência e expedição de alvará do valor bloqueado de R$ 1.241.838,46, situação que configura periculum in mora que autoriza a retratação da Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso ou o julgamento do mérito do Agravo Interno pelo órgão colegiado, haja vista que já foram apresentadas as contrarrazões pela parte agravada. Assevera que se trata de situação de urgência, que somada à informação de férias do Relator no período de 09/03/2020 a 07/04/2020, acarretar-lhe-á prejuízos irreparáveis. Os autos me vieram conclusos na qualidade de relator eventual. É a suma dos fatos. Em consulta aos autos de origem, observa-se que a ordem de transferência do valor bloqueado para conta vinculada ao feito e de levantamento da referida importância decorreu da prolação de Sentença de extinção do processo com base nos artigos 513 e 924, II, do CPC. Ora, o pronunciamento por meio do qual o Juiz rejeita a impugnação e extingue a fase de cumprimento, pelo pagamento, é sentença, cuja edição enseja a irresignação das partes através do recurso de apelação. Nesse sentido, tenho que houve a perda de objeto do Agravo de Instrumento e, por conseguinte, do Agravo Interno contra a Decisão que não lhe atribuiu efeito suspensivo. Nada obstante, considero que cabe ao Desembargador Relator, juiz natural da causa, julgar prejudicado o recurso com base no artigo 932, III do CPC, se outro não for o seu entendimento. Sendo assim, por ora, mantenho a Decisão agravada tal como proferida.. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Desembargador Fábio Eduardo Marques. Brasilia, 21 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator